Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CORTINA DE VIDRO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DEMORA NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR ULTRAPASSADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, alegou o autor que, em 18/10/2024, celebrou com a ré contrato para fornecimento e instalação de cortina de vidro do sistema Balcony, com prazo de 40 dias úteis para execução (até 18/12/2024).
2. O instrumento contratual previa que os serviços seriam entregues em 57 (cinquenta e sete) dias úteis, ou seja, 40 (quarenta) dias para a entrega do material, 07 (sete) dias para início e conclusão da instalação e 10 (dez) dias para ajustes e entrega da obra (ID 74700584, pág. 2). Assim, os serviços deveriam ser entregues em 16 de janeiro de 2025. No entanto, foram entregues apenas em 18 de março.
3. Na hipótese, restou caracterizado o dano moral, o qual pressupõe dor física ou moral acima do usual, surgindo sempre que alguém aflige outrem, injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.
4. É ainda, por demais sabido, que o dever de indenizar por dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X do artigo 5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
5. É a situação dos autos em que a parte autora apresenta pedido indenizatório pela demora injustificada da fornecedora em concretizar a entrega das cortinas de vidro.
6. De fato, a demora superior a 2 (dois) meses para entrega do bem enseja, ante a evidente falha do serviço, a incidência de indenização por danos morais, em razão do dano à personalidade do consumidor.
7. Com efeito, o inadimplemento contratual atribuído à requerida, de fato, extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais da parte autora, havendo descaso e indiferença da empresa com as inúmeras tentativas da parte autora em solucionar o problema, o qual somente começou a ser solucionado após o ingresso da presente ação em 13/02/2025.
8. No que se refere ao valor, tenho que os parâmetros, no que tange à extensão do dano, à repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, foram devidamente observados pelo juízo sentenciante. Precedente: Acórdão 1936757, 0709982-28.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.